Tribunal: TJSP
Processo: 1102041-34.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Apelo da ré reconvinte e recurso adesivo da autora reconvinda. Contrato de parceria para participação em procedimento licitatório de concessionária de energia para descontaminação e destinação final de equipamentos (transformadores e capacitores), óleo e solo,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE COBRANÇA E RECONVENÇÃO. Sentença de parcial procedência da ação principal e improcedência da reconvenção. Apelo da ré reconvinte e recurso adesivo da autora reconvinda. Contrato de parceria para participação em procedimento licitatório de concessionária de energia para descontaminação e destinação final de equipamentos (transformadores e capacitores), óleo e solo, contaminados com triclorobenzeno e PCB (Bifenila policlerado). Rescisão do contrato de parceria pela ré reconvinte, sob a alegação de que a autora reconvinda deu causa à avaliação negativa da ré pela cliente AES Eletropaulo por não ter conseguido a liberação de sua área localizada em Suzano/SP e não ter realizado a importação do maquinário para a descontaminação do óleo mineral com retorno do óleo regenerado. Obtenção das licenças ambientais da área em Suzano/SP que era de responsabilidade de ambas as parceiras, conforme cláusula 4.7, "a", do contrato de parceria. Incineração do óleo como alternativa à descontaminação e regeneração que foi incluída no plano de ação e aceita pela cliente AES Eletropaulo sem ressalvas, tornando inócua a discussão sobre a responsabilidade de importação do maquinário para descontaminação e regeneração do óleo. Descontaminação que, ademais, também era de responsabilidade de ambas as partes, as quais deveriam atuar de forma conjunta na resolução dos contratempos. Ré que apenas imputou ambas as responsabilidades à autora, rescindindo unilateralmente o contrato de parceria em afronta ao princípio da boa-fé objetiva. Multa da cláusula 6.1 devida à autora até o limite de 50% do valor total remanescente do contrato, a ser aferida em sede de liquidação. Ausência de evidências quanto à exclusão da autora nas tratativas entre a ré e a cliente AES Eletropaulo. Mudança do local de prestação dos serviços que, além de prevista no contrato entabulado com a concessionária ao qual se obrigou a autora, foi motivada pela desativação da planta do Cambuci. Busca pela ré por empresa terceira para continuidade dos serviços que foi incentivada pela própria autora e que, ademais, não se concretizou, não se vislumbrando, portanto, a quebra contratual de exclusividade, não sendo devida esta multa. Honorários advocatícios que devem ser arbitrados com base no valor da condenação, do proveito econômico ou da causa, tendo em vista a subsidiariedade da fixação por equidade. Precedente do C. STJ. Fixação que, no caso, ocorre com base no valor da condenação e do decaimento em relação à ação principal e no valor da causa em relação à reconvenção. Sentença parcialmente reformada.
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.